Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA CEDIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA MODALIDADE DE VENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 500, do Código Civil, ao dispor sobre o contrato de compra e venda de imóvel, previu a hipótese de venda por estipulação de preço por medida ou pela área, estabelecendo, conforme cada caso, o direito conferido à parte que restar lesada por eventual desconformidade de dimensão. Ausentes os requisitos do art. 1.200, do Código Civil, a ação de reintegração de posse não é a via adequada para discutir a modalidade de venda praticada em contrato de cessão de direitos firmado entre autor e réu e suas consequências.